Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-43.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003405-43.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAYLLA EUNICE SIQUEIRA DOS SANTOS, MARCELA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRANSPORTE CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. ACIDENTE COM LESÕES FÍSICAS E ABALO PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, à unanimidade, negou provimento à apelação do ente público, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido durante transporte de jovens em ônibus contratado pelo Poder Público para evento oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da denunciação da lide à empresa transportadora; (
ii
) examinar se o acórdão deixou de apreciar os requisitos da responsabilidade civil previstos nos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil; (
iii
) analisar se houve omissão quanto à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais; (
iv
) definir se os embargos podem ser considerados manifestamente protelatórios ou se visam unicamente ao
prequestionamento
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada enfrenta expressamente o indeferimento da denunciação da lide, com fundamento no
art
. 88 do CDC, que veda tal medida entre fornecedores em relações de consumo, sem prejuízo de ação regressiva pelo Estado, inexistindo, assim, omissão.

4.
O acórdão examina, de forma clara e fundamentada, os requisitos da responsabilidade civil, demonstrando a existência de conduta estatal, dano e nexo causal, conforme o regime da responsabilidade objetiva do Estado previsto no
art
. 37, § 6º, da CF/1988, afastando qualquer excludente.

5.
Quanto ao valor da indenização, a decisão considera expressamente que o montante fixado é proporcional à extensão das lesões e ao sofrimento psíquico experimentado pela vítima, sendo adequado ao caso concreto.

6. Os embargos buscam
rediscutir
fundamentos já analisados, o que é incabível nesta via, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. Embora rejeitados, os embargos possuem notório propósito de
prequestionamento
, não sendo cabível a aplicação de multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC, conforme Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 37, § 6º; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC,
art
. 88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2335690 SP 2023/0108039-1, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11/09/2023,
DJe
19/09/2023; STJ -
AgInt
no
REsp
: 2027918 RJ 2022/0025256-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17/04/2023,
DJe
26/04/2023; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS n. 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20/10/2021,
DJe
11/11/2021; STJ -
EDcl
no
REsp
: 1418712 PE 2013/0375517-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 795715 PR 2015/0257364-4, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 23/08/2021,
DJe
25/08/2021; STJ -
AgInt
no
REsp
: 2071023 MS 2023/0145649-5, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, 2ª Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024;TJ-BA - Embargos de Declaração: 80138899820228050000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 15/02/2024; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80980977520238050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003405-43.2016.8.05.0191
, em que figuram como
embarg
ante ESTADO DA BAHIA e como
embargado
MARCOS PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)